Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a redistribuição do ônus probatório, com fundamento no artigo 373, §1o, do CPC.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é cabível na hipótese; superada esta questão, (ii) se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte agravante; e (iii) se adequada a redistribuição do ônus probatório determinada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso parcialmente conhecido.
5. Revela-se adequada a redistribuição do ônus probatório calcada no artigo 373, §1o, do CPC, tendo em conta a maior facilidade de produção probatória quanto ao objeto da controvérsia por aqueles que compunham órgãos diretivos da assembleia e fiscalizadores do condomínio.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.